Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006710-07.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), THIAGO GOMES SOARES - CPF: 030.496.431-02 (IMPETRANTE), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 625.127.062-49 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO
- NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. –
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”. (STF, ARE 1058317).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Thiago Gomes Soares
e
Gilmar Reis da Silva
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente nas suas nomeações e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo -

Masculino – Polo de Rondonópolis.

Alegam os Impetrantes, em apertada síntese, que participaram do certame público regido pelo Edital 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, cujo objetivo
visa
promover a formação de cadastro de rese
rva
, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino – polo Rondonópolis, do qual restaram classificados respectivamente

em 78o e 79o lugar.

Afirmam que, o ato de homologação do resultado final do concurso foi emanado em 16-3-2020, conforme Diário Oficial n. 27.711; e que em 1o-2-201, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.927, o Ato n. 951/2021, efetuando a nomeação de 73 (setenta e três) candidatos para o cargo pleiteado, o qual concorreram os Impetrantes.

Pontuam que, os candidatos classificados na 1a, 14a, 21a, 23a, 27a e 68a, colocações, convocados para o cargo almejado, logo após tomarem conhecimento das nomeações, manifestaram desinteresse em tomar posse do cargo, ocasião em que
a
presentaram declaração de desistência de vagas, inclusive por meio de documentos com reconhecimento de firma e devidamente protocolados junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

Sustentam que, os candidatos classificados na 74a, 75a, 76a e 77a colocação, demandaram judicialmente objetivando as suas nomeações no concurso público, por meio do mandado de segurança n. 1004424-56.2021.8.11.0000, em decorrência do surgimento das vacâncias observadas.

Sustentam que, foi publicado no DOE 27.938 de 16-2-2021, a Portaria n. 005/2021/SAJU/SESP, que trata do início do curso de formação inicial para os classificados no certame e nomeados por meio do Ato Governamental n. 951/2021, com início em 2-3-2021.

Afirmam que, os pedidos de desistência dos seis colegas, com reconhecimento de firma e assinatura,
foram efetivamente protocolados junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, como se inferem a fotocópia dos processos sob Protocolo n.o 109445/2021, 109436/2021, 109440/2021, 110920/2021, 153707/2021 e 153702/2021, de modo à atingir a colocação dos ora impetrantes, classificados na 78a e 79a colocação,
o direito a nomeação.

Afiançam que, o administrador público deve sempre se embasar nos princípios da Administração Pública, observando rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados em concurso público, não restando margem para agir com discricionariedade.

Forte nesses argumentos, pleiteiam liminarmente, as nomeações no referido cargo, salvaguardando, ainda, os seus direitos de participação no Curso de Formação que teve início em 2-3-2021, garantindo o abono de faltas eventualmente ocorridas até o cumprimento da decisão.

O Pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 85357456).

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da segurança (ID n.
87420544
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n.88912966)
, manifestou pela concessão da segurança, a fim de garantir a nomeação e posse dos Impetrantes no cargo pleiteado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Thiago Gomes Soares
e
Gilmar Reis da Silva
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente nas suas nomeações e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino – Polo de Rondonópolis.

Denota-se dos autos que, os Impetrantes, participaram do certame público regido pelo Edital 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, cujo objetivo
visa
promover a formação de cadastro de rese
rva
, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino – polo Rondonópolis, do qual restaram classificados respectivamente

em 78o e 79o lugar.

O pedido de liminar foi deferido.

Alegando violação a direito líquido certo, visto que foi efetuando a nomeação de 73 (setenta e três) candidatos para o cargo pleiteado, o qual concorreram os Impetrantes, bem como restaram classificados na 78a e 79a colocação, além de seis desistências de candidatos melhores classificados, para o cargo pleiteado,
Thiago Gomes Soares
e
Gilmar Reis da Silva
, impetraram o presente Mandado de Segurança, contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidatos classificados em concurso público destinado para o cadastro de reserva, em decorrência de suposta desistência de seis candidatos, com reconhecimento de firma e assinatura,

como se inferem a fotocópia dos processos sob Protocolo n.o 109445/2021, 109436/2021, 109440/2021, 110920/2021, 153707/2021 e 153702/2021, de modo à atingir a colocação dos ora impetrantes, classificados na 78a e 79a colocação,

o direito a nomeação.

Pois bem.

É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Todavia, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para
formação
de
cadastro
de
reserva
.

A abertura de concurso para preenchimento de
cadastro
de
reserva
tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Nesta hipótese, o candidato aprovado teria, tão somente, expectativa de direito à nomeação.

Por outro lado, os candidatos aprovados para
cadastro
de
reserva
passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS.

-
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo
- A mera contratação temporária não demonstra a necessidade de preenchimento de cargo efetivo, tanto mais quando realizada com o objetivo de cobrir licenças do servidor efetivo ocupante do cargo.

(TJ-MG - AC: 10081100002294001 Bonfim, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/8/2016, Câmaras Cíveis/4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/8/2016). [Destaquei]

In casu
, verifica-se que, de acordo com o Ato no 951/2021 de 1o-2-2021, acostado aos autos no ID n. 84259958 – páginas 4/5, que foram nomeados os candidatos classificados até a 73a posição, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – masculino – polo Rondonópolis.

Constata-se ainda, que os candidatos classificados na
1a, 14a, 21a, 23a, 27a e 68a
colocados, ou seja, os
Srs. Igor Renato Souza Santos, João Vitor Sena Nogueira, Adriano Luiz Lima, Victor

Barbosa Lima, Ricardo Alves Silva e Igor Borges Marques
,

manifestaram expressamente desistência da nomeação ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – masculino – polo Rondonópolis, conforme se verifica das declarações

de desistência de nomeação em concurso, acostadas aos autos no ID n. 84259960 – página 1/6, bem como os respectivos protocolos de desistência
junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, como se inferem a fotocópia dos processos sob Protocolo n.o 109445/2021, 109436/2021, 109440/2021 , 110920/2021, 153707/2021 e 153702/2021
. (ID n. 84259961).

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, a nomeação da Impetrante

é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STF - SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça “(...)
em havendo desistência de candidatos nomeados, surge o direito subjetivo dos candidatos classificados imediatamente subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, por todos
: AgInt no REsp n. 1.702.352/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018 (...)”. (AgInt no AREsp 1308701/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

(TJ-MT 10087557720188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 9/3/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/3/2021). [Destaquei]

Logo, a desistência expressa de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar a nomeação dos Impetrantes,
Srs.
Thiago Gomes Soares
e
Gilmar Reis da Silva,

no

cargo de Agente de Segurança

Socioeducativo - Masculino – polo Rondonópolis/MT,

salvaguardando seu direito de participação no Curso de Formação que teve início em 2-3-2021, com o abono das faltas eventualmente ocorridas até o

cumprimento da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022